Tribunal: TJMT
Processo: 1046588-78.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046588-78.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSALINA CORREA NUNES - CPF: 419.994.361-72 (EMBARGANTE), IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (EMBARGANTE), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (EMBARGADO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), ROSALINA CORREA NUNES - CPF: 419.994.361-72 (EMBARGADO), IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Constatada a omissão, deve ser sanada com efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1046588-78.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTES: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

ROSALINA CORREA NUNES

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
ROSALINA CORREA NUNES,
contra acórdão que proveu o recurso de
ROSALINA CORREA NUNES
e desproveu o recurso de

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA.

A embargante,
ROSALINA CORREA NUNES,
alega omissão no julgado em relação aos honorários advocatícios, uma vez que argumentou em apelação que a parte vencida deveria pagar os honorários da parte vencedora e que os honorários não poderiam ser arbitrados de modo equitativo no presente caso por se tratar de julgamento com valor líquido.

Também não houve manifestação quanto a majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC. (id. 183857659)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 185650173)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

A embargante, em apertada síntese, alega omissão no acórdão quanto a distribuição dos
ônus de sucumbência e também em relação ao valor dos honorários advocatícios.

Colhe-se do julgado que de fato houve omissão quanto aos honorários advocatícios.

Na apelação, a ora embargante alegou afronta ao
caput
e parágrafos do art. 85 do CPC, que determina o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pela parte contrária, e não pela parte que contratou o seu próprio advogado, e ainda se insurgiu contra o valor imposto de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pugnando pela aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, com a estipulação dos honorários na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Rosalina Correa Nunes em desfavor de Pantanal Transportes Urbanos Ltda., para:

a) Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a titulo de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso;

b) Ante a sucumbência recíproca, condeno, solidariamente, as partes, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, que fixo R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos dos artigos 85 § 8º e 86, ambos do Código de Processo Civil, cuja execução torno suspensa com relação à parte autora, ante a gratuidade de justiça concedida.”

No caso, houve a sucumbência recíproca, tendo em vista que os pedidos da autora, ora embargante foram parcialmente procedentes.

Sendo assim, diante da sucumbência recíproca das partes, com a distribuição do ônus sucumbencial entre elas na mesma proporção, nos termos do que dispõe o
caput
do artigo 86 do CPC:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Todavia, merece reparos a sentença no ponto em que determinou que cada uma das partes fique responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seus patronos, uma vez que é expressamente vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TABELA APLICADA CORRETAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA Nº 474 DO STJ – LAUDO DO PERITO JUDICIAL - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - RECONHECIDA - OBSERVÂNCIA DO GRAU DA INVALIDEZ – GRAU DE REPERCUSSÃO– 25% PERCENTUAL DA PERDA - 100% DO LIMITE INDENIZÁVEL - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DE RESIDUAL REPERCUSSÃO (10%) DO MEMBRO INFERIOR DIREITO - INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A 70% DO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL - TABELA ATUALIZADA EM 2017 – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC -

SENTENÇA IRREPROCHÁVEL -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Súmula 474 do STJ “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

-Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP ATUALIZADA EM 1017, que prevê:

- lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízo não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital”, indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 25% (vinte e cinco por cento); sendo assim a indenização pertinente é de R$3.375,00 (três mil setecentos e setenta e cinco reais).

-Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores - indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 10% (lesão residual); sendo assim a indenização pertinente é de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais).

- Sendo assim, a indenização pertinente é de R$4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais), diante da invalidez permanente parcial incompleta na Estrutura Torácica e membro inferior direito (MID), assim como decidido a r. decisão a quo.

- A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

- Residindo sucumbência recíproca, vencedores e vencidos, correta a decisão que, analisando o conteúdo do que restou decidido, aplica-se no caso concreto.

- A compensação de honorários é vedada, art.85 §14 CPC, devendo cada parte arcar, com a sua parte, ao patrono da parte adversa; suspensa a exigibilidade em relação ao autor sendo este beneficiário da assistência judiciária, art. 98, §3º, do CPC.”
(N.U 1036835-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Quanto ao valor dos honorários advocatícios e a majoração deles, também foi omisso o acórdão.

Na sentença foi arbitrado os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e a embargante pugnou pela fixação em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Merece acolhimento a pretensão da embargante, uma vez que havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para reconhecer a sucumbência recíproca das partes, com a distribuição do ônus sucumbencial entre elas na mesma proporção 50% (cinquenta por cento), nos termos do que dispõe o
caput
do artigo 86 do CPC.

Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devendo cada parte ficar responsável pelo pagamento da parte adversa, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC, por ser a embargante beneficiária da gratuidade da justiça.

Deixo de majorar os honorários recursais, por estar fixado no patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023